Tribunal: TJSP
Processo: 1003390-53.2017.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Correção do vício, a fim de amoldar-se o julgamento ao entendimento proferido pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1552434/GO) – Devolução de indébito que deverá ser feita com incidência de correção monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça desde os desembolsos e de juros de mora legais a contar da citação - EMBARGOS ACOLHIDOS,

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Correção do vício, a fim de amoldar-se o julgamento ao entendimento proferido pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1552434/GO) – Devolução de indébito que deverá ser feita com incidência de correção monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça desde os desembolsos e de juros de mora legais a contar da citação - EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003390-53.2017.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, é embargada NAYRA CLEA ALVES DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 45544
EDEC.No : 1003390-53.2017.8.26.0005/50000
COMARCA : SÃO MIGUEL PAULISTA
EBTE. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
EBDA. : NAYARA CLEA ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Correção
do vício, a fim de amoldar-se o julgamento ao entendimento
proferido pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp
1552434/GO) Devolução de indébito que deverá ser feita
com incidência de correção monetária pela Tabela Prática
deste E. Tribunal de Justiça desde os desembolsos e de juros
de mora legais a contar da citação - EMBARGOS
ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.*
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo réu contra o v. acórdão de fls. 216/229, que deu
provimento em parte ao apelo da autora para determinar a
exclusão do seguro prestamista e da tarifa de avaliação à
taxa de juros do custo efetivo total da operação.

Com
o
fito
de
prequestionamento
da
matéria, o embargante aponta a existência de omissão no
v. aresto quanto à observância do entendimento do STJ em
sede de recurso repetitivo, no sentido de que a repetição
do indébito em contrato como o dos autos não pode ser
feita com os mesmos encargos contratuais. Acrescenta que
os órgãos jurisdicionais não podem deixar de se
manifestar sobre um precedente aplicável, em tese, a um
processo que está sob seu julgamento, devendo aplicá-lo
ou, por força do art. 489, § 1o, VI, do CPC, demonstrar a
distinção entre ele e a hipótese concreta, justificando
seu afastamento. Sustenta que na repetição do indébito,
não se admite a incidência das mesmas taxas cobradas
pelas instituições financeiras, uma vez que possuem
prerrogativas inerentes à sua inserção no SFN a atendem
regramentos específicos para cada operação, de modo que
só elas podem cobrar juros remuneratórios acima de 1% ao
mês e aplicar capitalização em periodicidade inferior à
anual.
Recurso tempestivo e respondido pela parte
contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Assiste razão à financeira embargante.
O v. acórdão determinou-lhe a devolução
dos valores cobrados a título de seguro prestamista e
tarifa de avaliação, de forma simples e à taxa de juros
do custo efetivo total da operação.
Com efeito, a tese firmada pela Segunda
Seção do C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1552434/GO, de relatoria do Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO foi a do descabimento da repetição do
indébito com os mesmos encargos do contrato.
Em delimitação do referido julgado, na
sessão de julgamento de 13/06/2018, definiu-se que a tese
firmada é aplicável a todo contrato de mútuo feneratício
celebrado com instituição financeira mutuante.
Confira-se:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 968/STJ.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
CPC/1973.
NEGOìCIOS
JURIìDICOS BANCAìRIOS. MUìTUO FENERATIìCIO. CREìDITO RURAL.
ATUALIZAC AÞO PELOS IìNDICES DA POUPANC A. IPC/BTNF DE MARC O
DE 1990. PLANO COLLOR I. REPETIC AÞO DE INDEìBITO. JUROS
REMUNERATOìRIOS.
I - DELIMITAC AÞO DA CONTROVEìRSIA.
1.1. Limitac aÞo da controveìrsia aÌ repetic aÞo de indeìbito
em contrato de muìtuo feneratiìcio celebrado com instituic aÞo
financeira.
2 - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Tese aplicaìvel a todo contrato de muìtuo feneratiìcio
celebrado com instituic aÞo financeira mutuante: "Descabimento
da repetic aÞo do indeìbito com os mesmos encargos do
contrato";
3 - CASO CONCRETO:
3.1. Existe ncia de afetac aÞo ao rito dos repetitivos da
controveìrsia sobre "Ilegalidade da aplicac aÞo do IPC de
marc o de 1990 (iìndice de 84,32%) na correc aÞo do saldo
devedor" (Tema 653/STJ), tornando-se inviaìvel o julgamento do
caso concreto por esta SEC AÞO.
3.2. Devoluc aÞo dos autos ao oìrgaÞo fracionaìrio para
julgamento do caso concreto, no momento oportuno.
4 - RECURSO ESPECIAL DEVOLVIDO AÌ TURMA PARA JULGAMENTO DO
CASO CONCRETO.
Desta forma, a devolução dos aludidos
valores à ora embargada deverá ser feita de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
simples, como já determinado, todavia com correção
monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal de
Justiça desde os desembolsos e incidência de juros de
mora legais a contar da citação.
Ante
o
exposto,
acolho
os
embargos
declaratoìrios, com excepcional efeito modificativo do
julgado.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator
LL